Tribunal: TJMT
Processo: 1032142-86.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032142-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ADILSON SARAIVA TAQUES FILHO - CPF: 057.919.631-30 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), VARA ÚNICA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. INVESTIGAÇÃO QUE PERDURA POR MAIS DE QUATRO ANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente investigado por suposto crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), visando o trancamento de inquérito policial que tramita há mais de quatro anos sem conclusão ou oferecimento de denúncia.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a excessiva duração do inquérito policial, instaurado em julho de 2021 e ainda em tramitação, configura constrangimento ilegal apto a ensejar seu trancamento ou fixação de prazo para conclusão.

III. Razões de decidir:

1.

O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

2.

No caso concreto, existem elementos de convicção que indicam a materialidade e indícios de autoria do delito investigado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações.

3.

Contudo, o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) aplica-se também à fase investigativa, não sendo admissível que o inquérito policial se prolongue indefinidamente.

4.

A investigação foi instaurada em julho de 2021, tendo o paciente sido preso em flagrante na posse de porções de cocaína e maconha, sendo posteriormente posto em liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

5.

Passados mais de quatro anos da instauração do inquérito policial, não houve conclusão das investigações ou oferecimento de denúncia, apesar da aparente ausência de complexidade do caso.

6.

O paciente vem cumprindo regularmente as medidas cautelares impostas, comparecendo mensalmente em juízo, demonstrando submissão às determinações judiciais.

7.

A justificativa apresentada pela autoridade coatora quanto à ausência de delegado titular na comarca por vários anos e o acúmulo de atribuições não é suficiente para afastar o constrangimento ilegal decorrente da excessiva duração da investigação.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
parcialmente concedida
.

1.

A excessiva duração do inquérito policial, sem justificativa plausível, configura constrangimento ilegal por violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

2.

Não se justifica o trancamento definitivo do inquérito quando presentes indícios de materialidade e autoria delitiva, sendo cabível, contudo, a fixação de prazo razoável para sua conclusão.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXXVIII, da CF/88; Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; Art. 647 e 648, I, do CPP; Art. 51 da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Impetrado o presente
habeas corpus
em favor
Adilson Saraiva Taques Filho
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de julho de 2021, por policiais militares, na posse de 15 (quinze) porções de cocaína e 03 (três) cigarros de substância análoga à maconha, conforme descrito no Inquérito Policial nº 1000172-26.2022.8.11.0048, sendo posteriormente posto em liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente alega que está sofrendo constrangimento ilegal em razão da excessiva duração do inquérito policial nº 1000172-26.2022.8.11.0048, instaurado em julho de 2021 para apurar suposto crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Sustenta que, passados mais de 04 (quatro) anos desde os fatos e da investigação, até o presente momento não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, mantendo-se o paciente em situação de eterna persecução penal.

Argumenta que a manutenção indefinida de investigação sem justa causa constitui manifesto constrangimento ilegal, violando o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF). Cita precedentes jurisprudenciais, inclusive recente decisão da Quarta Câmara Criminal deste Tribunal, que reconheceu a ilegalidade da tramitação excessivamente prolongada de inquérito policial.

Ressalta que o paciente é pessoa de família humilde e trabalhadora, possui residência fixa, trabalho lícito e não tem interesse em se esquivar da responsabilidade processual.

Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata do inquérito policial até o julgamento final do
writ
e, no mérito, o trancamento definitivo do procedimento investigatório.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 316405361.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 319364391, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de julho de 2021, nos autos de prisão em flagrante nº 1000443-69.2021.8.11.0048, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06. Após audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Informou ainda que o inquérito policial foi relatado pela autoridade policial em 08 de abril de 2022, sendo determinada vista ao Ministério Público, que requereu a remessa dos autos à Delegacia de Polícia Civil para realização de diligências complementares, entre as quais a quebra do sigilo de dados e das comunicações privadas armazenados no aparelho celular apreendido na posse do paciente, estabelecendo o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão das investigações.

Acrescentou que, em 24 de maio de 2025, o Juízo acolheu o pedido ministerial e determinou a remessa dos autos à Delegacia de Polícia Civil, estabelecendo o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão das investigações, sendo que em 15 de março de 2024 e 04 de setembro de 2024 foram restabelecidos os prazos à autoridade policial.

Por fim, justificou que a Comarca de Juscimeira por vários anos não teve Delegado Titular, sendo que a autoridade policial à época dos fatos até o mês de julho do corrente ano era responsável pelas Comarcas de Juscimeira, Jaciara e Dom Aquino, acarretando acúmulo de atribuições.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pela concessão parcial da ordem, para fixar prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do inquérito policial (id. 320240390), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
Pedido de trancamento do inquérito policial – Impossibilidade – Existência de justa causa – Excesso de prazo para a conclusão do IP – Investigação iniciada há mais de 04 anos – Medidas cautelares diversas da prisão cumpridas regularmente – Ausência de complexidade na apuração – Princípio da razoável duração do processo – Constrangimento ilegal configurado – Fixação de prazo para a conclusão das investigações – Parecer recomenda a
parcial concessão
da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
em favor
Adilson Saraiva Taques Filho
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da excessiva duração do inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de tráfico de drogas.

O paciente alega que está sofrendo constrangimento ilegal em razão da excessiva duração do inquérito policial nº 1000172-26.2022.8.11.0048, instaurado em julho de 2021 para apurar suposto crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Sustenta que, passados mais de 04 (quatro) anos desde os fatos e da investigação, até o presente momento não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, mantendo-se o paciente em situação de eterna persecução penal.

Sustenta que possui condições pessoais favoráveis, bem como não se fazem presente os requisitos para a segregação cautelar.

O impetrante pleiteia o trancamento do inquérito policial nº 1000172-26.2022.8.11.0048, instaurado em julho de 2021, sob o fundamento de excesso de prazo na investigação e consequente violação ao princípio da razoável duração do processo.

Passo à análise das questões suscitadas.

Da possibilidade de trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa

É pacífico o entendimento de que o trancamento de inquérito policial pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

A propósito, cito o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em suas razões, a parte insurgente não trouxe quaisquer elementos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos nas razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático.

2. O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

3. Neste caso, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento dos atos investigativos, tendo em vista que há elementos indiciários suficientes para dar suporte à continuidade dos atos investigativos.

4. Quanto ao excesso de prazo, o Tribunal de Justiça destacou que o inquérito, de fato, se estende por quase dois anos, mas não há elementos que apontem para a ocorrência de desídia estatal, mas sim da necessidade de coleta de maiores informações a fim de dar suporte ao trabalho da própria polícia e a eventual denúncia a ser ofertada pelo Ministério Público. Desse modo, a pretensão formulada não encontra guarida no entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, não havendo motivo para o acolhimento da pretensão aqui formulada.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 926.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

"O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito (AgRg no RHC 44.336/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
(AgRg noRHC 119.855/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

No caso em análise, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de julho de 2021, na posse de 15 (quinze) porções de cocaína e 03 (três) cigarros de substância análoga à maconha, o que, em tese, configura o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A autoridade policial concluiu as investigações em 05 de abril de 2022, pedindo o indiciamento do paciente por infração ao artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Ministério Público, por sua vez, requisitou a execução de diligências complementares, entre as quais a quebra do sigilo de dados e das comunicações privadas armazenados no aparelho celular apreendido na posse do paciente.

Portanto, existem elementos de convicção que indicam a materialidade e indícios de autoria do delito investigado, não havendo que se falar, neste momento processual, em atipicidade da conduta atribuída ao paciente ou ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações.

Ademais, para desconstituir as teses suscitadas nesta ação mandamental, seria necessária a análise pormenorizada dos fatos atribuídos ao paciente, exigindo revolvimento de provas, incompatível com o rito sumário do habeas corpus.

Assim, não se revela aconselhável o trancamento definitivo do inquérito policial por ausência de justa causa, devendo as investigações prosseguirem para a colheita de elementos de convicção que possam indicar, ou não, possível autoria e materialidade delitivas do fato investigado, o que será avaliado pelo Ministério Público, após a finalização da primeira fase da persecução penal.

Do excesso de prazo na investigação e violação ao princípio da razoável duração do processo.

No tocante a
configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O princípio da razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a duração razoável do processo e os meios que garantam a sua celeridade.

Embora o prazo para conclusão do inquérito policial com indiciado solto seja de 90 (noventa) dias, conforme previsto no artigo 51 da Lei 11.343/06, podendo ser duplicado, trata-se de prazo impróprio que não acarreta consequências processuais imediatas se inobservado.

Cediço, que o prazo para a conclusão do inquérito policial, quando os investigados estão soltos, é impróprio e permite prorrogações, a depender da complexidade dos fatos apurados e das circunstâncias do caso concreto. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça:

“A teor da jurisprudência desta Corte, os prazos para a finalização do inquérito são impróprios e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que explicariam a dilatação das investigações.”
(HC n. 867.166/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024).

Contudo, isso não significa que a investigação possa se prolongar por tempo indeterminado, por anos a fio, sem qualquer justificativa plausível. A duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve se pautar pelo princípio da razoabilidade, não podendo se estender indefinidamente no tempo.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável. Assim, não é qualquer excesso que deva ser considerado ilegal.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

In casu
, pela documentação anexada aos autos, verifico que o inquérito policial nº 1000172-26.2022.8.11.0048 foi instaurado a partir de auto de prisão em flagrante lavrado em 23 de julho de 2021, quando o paciente foi detido por policiais militares na posse de 15 (quinze) porções de cocaína e 03 (três) cigarros de substância análoga à maconha.

Após a prisão em flagrante, o paciente foi posto em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais vêm sendo cumpridas regularmente, inclusive com o comparecimento mensal em juízo, demonstrando submissão às determinações judiciais.

Observo que, o inquérito foi relatado pela autoridade policial em abril de 2022, com o indiciamento do paciente pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, desde então o procedimento permanece em tramitação, com sucessivas remessas entre o Ministério Público e a Delegacia de Polícia para a realização de diligências complementares.

Ademais, consta dos autos a remessa a autoridade policial para o cumprimento de diligências, qual seja, extração de dados do aparelho celular apreendido com o beneficiário, cf. termo de apreensão nº 2021.16.233306.

A justificativa apresentada pela autoridade coatora quanto à ausência de delegado titular na comarca por vários anos e o acúmulo de atribuições, embora compreensível do ponto de vista da realidade do sistema de justiça criminal, não é suficiente para afastar o constrangimento ilegal decorrente da excessiva duração da investigação.

É imperativo ressaltar que não há complexidade nos fatos investigados que justifique a morosidade no oferecimento da denúncia. Trata-se de caso de prisão em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de substâncias entorpecentes, situação que não demanda investigação complexa ou prolongada.

A manutenção indefinida de investigação criminal, sem conclusão útil, transborda os limites da razoabilidade, afrontando diretamente a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Ademais, mesmo sendo a investigação imprópria quanto ao prazo, ela consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas. O paciente permanece sob o estigma de investigado por crime grave, submetido a medidas cautelares restritivas de direitos, sem que haja definição sobre sua responsabilidade penal.

Não se pode aceitar que o procedimento investigatório dure além do razoável, notadamente quando as suas diligências não resultem em obtenção de elementos capazes de justificar sua continuidade em detrimento dos direitos da personalidade, contrastados com o abalo moral, econômico e financeiro que o inquérito policial causa aos investigados.

Portanto, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente configura constrangimento ilegal, isso significando dizer que ele não pode continuar sendo investigado indefinidamente em razão da morosa prestação dos serviços judiciários, mormente porque ele não contribuiu significativamente para o atraso da marcha processual.

Assim, frente ao arcabouço apresentado, tenho por necessário a fixação de um prazo para a conclusão do vertido, conforme orientações no reconhecido julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

"afigura-se prudente fixar prazo para conclusão do inquérito policial, com o objetivo de evitar o perecimento de toda a investigação já realizada, pois o prazo transcorrido até aqui indica a iminência de que seja ultrapassada a fronteira da razoabilidade, que poderia caracterizar, de forma superveniente, constrangimento ilegal. Assim, impõe-se a limitação do prazo para o encerramento das diligências em curso, que devem ser concluídas no prazo máximo de 30 (trinta) dias"
(AgRg no HC 491.639/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Diante do reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na investigação, cumpre definir a solução adequada ao caso concreto.

O trancamento definitivo do inquérito policial, como pleiteado pelo impetrante, não se mostra a medida mais adequada, considerando a existência de indícios de materialidade e autoria delitiva que justificam o prosseguimento das investigações.

Por outro lado, permitir que o inquérito continue tramitando sem um prazo definido para sua conclusão perpetuaria o constrangimento ilegal já reconhecido.

Assim, a solução mais adequada é a fixação de prazo razoável para a conclusão do inquérito policial, de modo a garantir o respeito ao princípio da razoável duração do processo sem prejudicar o interesse público na apuração de infrações penais.

O prazo de 90 (noventa) dias, sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça, mostra-se razoável para a conclusão das investigações pendentes, notadamente a extração de dados do aparelho celular apreendido com o paciente, permitindo que o Ministério Público ofereça denúncia ou deduza pedido de arquivamento do inquérito policial.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para fixar o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do inquérito policial nº 1000172-26.2022.8.11.0048, para que o representante do Ministério Público ofereça denúncia ou deduza pedido de arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025